Tribunal: TJES
Processo: 5021691-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021691-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA e outros

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor dos réus, em razão da prisão preventiva dos pacientes, denunciados pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que os pacientes estariam presos desde 07/10/2025 sem terem sido, inicialmente, citados no estabelecimento prisional onde se encontram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: preliminarmente (i) analisar se a ordem de habeas corpus deve ser conhecida, diante da alegação de supressão de instância; e no mérito (ii) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal e a consequente revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A ordem de
habeas corpus
pode ser conhecida quando versa sobre alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ainda que o juízo de origem não tenha se manifestado sobre eventual pedido de revogação da prisão preventiva, pois não se discute a presença dos requisitos da custódia cautelar, afastando-se a alegação de supressão de instância. Preliminar rejeitada.

Mérito

Os autos demonstram que a denúncia foi oferecida em 03/09/2025, aditada em 26/09/2025 e recebida em 08/10/2025, quando foi determinada a citação dos réus. Os pacientes foram citados e apresentaram resposta à acusação em 11/12/2025, evidenciando o regular andamento do processo e a ausência de desídia do juízo de origem.

O eventual excesso de prazo na formação da culpa não se mede exclusivamente por critério aritmético, mas sim à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o andamento processual contínuo e impulsionado pelas instâncias ordinárias afasta a configuração de constrangimento ilegal, especialmente quando não há atraso injustificado ou paralisação da marcha processual. (AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021691-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA, JOSUE DA COSTA MENEZES
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALAN GABRIEL MOREIRA DA COSTA e JOSUE DA COSTA MENEZES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Guaçuí-ES, já que presos preventivamente e denunciados, pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do CP).

Alega a Defensoria Pública Estadual, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, pois os pacientes foram presos em 07/10/2025, e até a presente data, não foram notificados para apresentarem resposta à acusação, já que o oficial de justiça cumpriu a diligência no endereço indicado nos autos, e não no estabelecimento penitenciário em que estão recolhidos.

Antes de adentrar no mérito, verifico que a Procuradoria de Justiça suscita uma preliminar de não conhecimento da presente ordem, em razão da supressão de instância, pois ainda não houve manifestação do Juizo de origem acerca do pedido de revogação da prisão preventiva.

No entanto, constato que neste
habeas corpus
, a defesa objetiva o reconhecimento do constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, não discutindo a presença ou não dos requisitos da segregação cautelar, de modo que não há que se falar em supressão de instância.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Indo adiante, no
mérito
, esclareço que a denúncia aponta que no dia 30/06/2025, no bairro Centro, em Guaçuí/ES, os pacientes subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima
Thiago Henrique Santos de Almeida
, consistente em um aparelho celular.

Conforme apurado, o crime foi motivado por dívida de drogas, pois a vítima devia R$ 100,00 ao denunciado Josué pela compra de porção de cocaína.

Narra ainda a peça acusatória, que os denunciados Alan e Josué dirigiram-se até a casa de Thiago para forçar o pagamento da dívida e após discussão, Josué empurrou a vítima e retirou-lhe o aparelho celular do bolso, enquanto Alan gesticulava como se portasse arma de fogo, reforçando a ameaça e impossibilitando a reação da vítima.

No que se refere a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, verifico que a ação de origem está no seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida em 03/09/2025, sendo aditada em 26/09/2025, e no dia 08/10/2025, o Magistrado recebeu a peça acusatória, determinando ainda a citação dos réus, para apresentarem defesa.

Os pacientes já foram citados e apresentaram resposta à acusação no dia 11/12/2025, estando o feito aguardando decisão sobre os requerimentos formulados pela defesa.

Desse modo, entendo que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Destaco ainda, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, conforme informação constante no sistema INFOPEN, o acusado ALAN responde a outras 04 (quatro) ações penais (0000722-09.2022.8.08.0020, 0000174-81.2022.8.08.0020, 0000171-92.2023.8.08.0020 e 0000451-63.2023.8.08.0020), todas por delitos patrimoniais, a revelar o risco de reiteração delitiva.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17730753),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.